Tribunal: TJMT
Processo: 1009644-30.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009644-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIANO RICARDO SCHAVAREN - CPF: 769.156.979-34 (ADVOGADO), MANOEL CANDIDO DA SILVA - CPF: 209.471.511-68 (AGRAVANTE), IZAURA NIZA DA SILVA - CPF: 828.776.451-34 (AGRAVADO), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO INCIDENTAL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INSTALAÇÃO DE CERCA DIVISÓRIA – PERMISSÃO DE PASSAGEM DE GADO DE UM IMÓVEL RURAL PARA O OUTRO – MEDIDA NECESSÁRIA PARA EVITAR
A PASSAGEM DO GADO PARA
A
ÁREA DO AGRAVANTE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A edificação da cerca autorizada judicialmente também procura proteger a posse do agravante, já que busca justamente evitar a passagem do gado de uma área para a outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL CANDIDO DA SILVA, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1000890-47.2020.8.11.0095, ajuizada por IZAURA NIZA DA SILVA, concedeu autorização judicial para que a autora realize a instalação de cerca divisória, a fim de permitir que o gado a ser alocado na área reintegrada (Fazenda Ouro Reunido), não invada as fazendas
Manelão
e
Manelão
I, de posse do demandado, ora agravante.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a decisão de origem é equivocada no ponto em que permitiu a construção de uma cerca para beneficiar terceiro
s
, se somando
,
a isso, o fato de que a agravada não possui qualquer rebanho para alocar em sua área.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Discute-se nesta instância recursal o acerto ou não da decisão

que
,
incidentalmente,
concedeu autorização judicial para que a autora realize a instalação de cerca divisória, a fim de permitir que o gado a ser alocado na área reintegrada (Fazenda Ouro Reunido), não invada as fazendas
Manelão
e
Manelão
I, de posse do demandado, ora agravante.

Consoante se infere do contexto dos autos,
a ação possessória envolve a disputa familiar de uma área
equivalente a 1.556,03 h
a
(imóvel rural)
,
em que foi deferido
o
pedido de proteção possessória em favor da autora, ora agrava
da
.

A decisão proferida em 29.6.2020, encontra-se no id de n. 3026802, e estabeleceu o seguinte em sua parte dispositiva:

Diante do exposto, numa primeira análise, verificando que são verossímeis e plausíveis as provas produzidas pela requerente, demonstrando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, CONCEDO a reintegração PARCIAL da pose e DETERMINO a expedição de mandado de reintegração de posse da autora de parte do imóvel Fazenda Ouro Reunido, com área de 1.556,0356 ha, perímetro de 16.565,31, localizada Gleba Paranaíta, na Estrada 3.ª Vicinal Leste, KM 18, Porto de Areia, Zona Rural, na cidade de Paranaíta – MT, matriculada sob o n.º 3910.
DEVENDO ser resguardada as áreas situadas nos extremos da propriedade denominadas “Fazenda
Manelão
(área 330,56 ha)” e “Fazenda
Manelão
I (área 134,25 ha)
”.
(destaquei e grifei)

Assim, consoante destacado desde o exame sumário do presente agrav
o,
não se verifica qualquer prejuízo decorrente da decisão censurada que apenas tomou providência necessária e urgente, como forma de garantir a passagem de gado
situado
na área da filha da agravada
(irmã do agravante),
e que se encontra em situação degradante por falta de pasto, o que se comprova por meio de várias imagens e vídeos apresentados no id de n. 95416524 em diante.

Ainda, conforme se extrai
do teor da decisão de origem, a agravada, que também exerce o
munus
de inventariante nos autos de n. 00000469020158110095), depende de autorização judicial para proceder com qualquer modalidade que importe em divisão ou doação da área, dentre elas, a área do agravante.

Desta feita,
a edificação da cerca autorizada judicialmente também procura proteger a posse do agravante, já que busca justamente evitar a passagem do gado de uma área para a outra.

Vê-se, portanto, que a decisão de origem apenas buscou dar solução específica à demanda apresentada pela parte autora, sem que tal providência implique em qualquer modificação do cenário posto, mais precisamente, o direito da posse de um em relação ao outro.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024